Tribunal: TJDFT
Processo: 0002973-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Homicídio qualificado: recurso que torne impossível defesa do ofendido. Corrupção de menores. Decisão contrária à prova dos autos.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Apelação não provida.